Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu a pesquisa no sistema CRC-JUD.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, diante da ausência de perspectiva de ver satisfeito seu crédito, requer a realização de pesquisa no sistema CRC-JUD, a fim de obter informações acerca do estado civil do executado R. S. P. Ressalta que a intenção consiste em verificar a existência de vínculo conjugal do executado e, se for o caso, o regime de bens do casamento, possibilitando a localização de ativos em nome do cônjuge, tais como bens integrantes da meação e, portanto, passíveis de penhora. Pede a reforma da decisão agravada para autorizar a consulta ao sistema CRC-JUD.
3. Recuso próprio e tempestivo. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante deferimento nos autos originários (ID 74471226).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a pesquisa no sistema CRC-JUD, em favor da parte hipossuficiente, para obtenção de informações sobre o regime de casamento do executado, de modo a viabilizar a localização de bens destinados à satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
5. O sistema CRC-JUD contém dados de registros civis. Sua funcionalidade permite o compartilhamento de informações por meio de documentos eletrônicos, operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, admitindo consulta por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, mediante o pagamento de custas e emolumentos.
6. Contudo, embora o sistema CRC-JUD admita consultas particulares mediante pagamento, é possível a pesquisa determinada pelo Juízo nos casos em que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça ou não disponha de meios próprios para obter as informações necessárias.
7. Com efeito, inarredável que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional, consoante art. 6o do CPC.
8. No caso, como dito, a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 74471226), e já foram realizadas diversas diligências para a satisfação do débito, todas infrutíferas (pesquisas BACENJUD; RENAJUD), razão pela qual se mostra cabível a pesquisa requerida.
9. Nesse sentido: Acórdão 1.929.437, Relator (a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024 e Acórdão 2024969, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025).
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de consulta pelo sistema CRCJUD. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Relator (a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024 e Acórdão 2024969, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.